Tribunal: TJMT
Processo: 1000088-55.2025.8.11.0101
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000088-55.2025.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ANA CLAUDIA DOS SANTOS ALENCAR - CPF: 003.322.153-77 (APELANTE), GIOVANNA VALENTIM COZZA - CPF: 365.852.758-70 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. JUROS REMUNERATÓRIOS E CAPITALIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de empréstimo de pessoa física cumulada com pedido de consignação em pagamento. A parte autora alegou abusividade das cláusulas contratuais firmadas com instituição financeira, especialmente quanto aos juros remuneratórios, à capitalização e à ausência de dever de informação. O juízo de origem reconheceu a validade das cláusulas, a inexistência de vícios contratuais e a conformidade dos encargos com a legislação e jurisprudência aplicável.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) saber se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados a 12% ao ano; (ii) saber se a capitalização mensal de juros é válida diante da ausência de cláusula expressa; e (iii) saber se houve violação ao dever de informação quanto à forma de cálculo dos encargos e ao custo do contrato.

III. Razões de decidir

A jurisprudência do STJ e a Súmula 596 do STF afastam a aplicação do Decreto no 22.626/1933 às instituições financeiras, reconhecendo a validade da livre estipulação dos juros remuneratórios, desde que não abusivos. No caso, a taxa contratada, embora pouco acima da média de mercado para a época da contratação, encontra-se em patamar aceitável.

A capitalização mensal é válida, conforme as Súmulas 539 e 541 do STJ, quando expressamente pactuada. A diferença entre as taxas mensal e anual evidencia a pactuação expressa da capitalização.

O contrato contém cláusulas claras e suficientes sobre o número de parcelas, valores, forma de amortização e custo efetivo total, não se constatando violação ao dever de informação.

IV. Dispositivo e tese

Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
“1. A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não é, por si só, abusiva em contratos celebrados com instituições financeiras integrantes do sistema financeiro nacional. 2. É válida a capitalização mensal de juros quando evidenciada pela estipulação de taxa anual superior ao duodécuplo da taxa mensal. 3. O contrato bancário que apresenta de forma clara a taxa de juros, valor das parcelas, prazo e custo efetivo total atende ao dever de informação.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, III, e 52; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 596; STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2a Seção, j. 22.10.2008; STJ, AgInt no REsp 2138867/SC, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 4a Turma, j. 04.11.2024; STJ, Súmulas 539 e 541.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por
Ana Cláudia dos Santos Alencar
contra sentença proferida nos autos da
ação revisional de empréstimo de pessoa física c/c pedido de consignação em pagamento
, ajuizada em face do
Banco do Brasil S.A., por meio da qual a MM. Juíza de Direito da Vara Única de Cláudia
julgou
improcedentes
os pedidos formulados na inicial, ao fundamento de que: (i) os encargos contratuais, inclusive a taxa de juros pactuada, não se mostraram abusivos, por estarem próximos da taxa média de mercado à época da contratação; (ii) a utilização da Tabela Price é legal e, sendo previamente acordada, não representa, por si só, anatocismo ou capitalização ilícita de juros; (iii) a capitalização de juros, quando expressamente pactuada, é admitida pela jurisprudência pátria; (iv) a instituição financeira agiu dentro da legalidade e em exercício regular de direito. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade restou suspensa por força da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a
apelante
sustenta, em síntese: (i) que a sentença deve ser reformada por não observar a função social do contrato e o desequilíbrio da relação entre instituição financeira e consumidor; (ii) que os juros remuneratórios devem ser limitados ao patamar máximo de 12% ao ano, por serem abusivos no caso concreto; (iii) que a capitalização de juros não foi expressamente pactuada, devendo ser considerada nula, à luz do art. 6o, III, e arts. 46 e 52 do Código de Defesa do Consumidor.

Requer, ao final, o provimento total da apelação, com a reforma integral da sentença e o reconhecimento da procedência dos pedidos iniciais.

Nas contrarrazões de id. 324303871, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Ana Cláudia dos Santos Alencar propôs ação revisional de empréstimo de pessoa física c/c pedido de consignação em pagamento em face do Banco do Brasil S.A., sustentando a existência de cláusulas abusivas no contrato firmado entre as partes em 25.04.2024, cujo valor total era de R$ 7.661,87, parcelado em 36 prestações mensais de R$ 552,48, a serem quitadas até 25.04.2027. Alegou, em síntese, que os encargos aplicados seriam excessivos e contrários aos princípios consumeristas, notadamente os juros remuneratórios e a capitalização praticada pela instituição financeira. Pleiteou, ainda, a declaração de nulidade das cláusulas contratuais reputadas abusivas, a devolução dos valores pagos a maior e a revisão da forma de cálculo das parcelas.

Ao sentenciar o feito, a
MM. Juíza de Direito da Vara Única de Cláudia
julgou improcedentes os pedidos iniciais, por reconhecer que os encargos contratados, notadamente os juros remuneratórios e a adoção da Tabela Price como forma de amortização, encontram-se em conformidade com a legislação vigente e jurisprudência consolidada. Reconheceu, ademais, a validade do contrato celebrado, a inexistência de ilegalidades e a regularidade das cláusulas pactuadas. Ao final, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, cuja exigibilidade restou suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.

Inconformada, a parte autora interpôs recurso de apelação, pleiteando a reforma integral da sentença, sob os seguintes fundamentos: (i) que os juros remuneratórios pactuados extrapolam os limites da razoabilidade e devem ser limitados ao patamar de 12% ao ano, por configurarem, no caso concreto, encargos excessivos em prejuízo da parte hipossuficiente; (ii) que a capitalização de juros aplicada ao contrato é indevida, ante a ausência de cláusula expressa autorizando sua incidência, o que implicaria afronta ao ordenamento jurídico consumerista; e (iii) que houve violação ao dever de informação, especialmente quanto à forma de cálculo dos encargos e ao ônus financeiro do contrato, o que comprometeria a higidez da avença e justificaria a revisão judicial das cláusulas impugnadas.

Pois bem. De início, cumpre observar que o contrato objeto da presente demanda foi celebrado no âmbito do sistema financeiro nacional, entre instituição financeira regularmente autorizada a operar pelo Banco Central do Brasil e consumidora pessoa física, sob a égide de contrato de adesão. Trata-se de contrato de crédito pessoal não consignado, modalidade que, em razão do risco de inadimplemento e ausência de garantia vinculada, possui, por natureza, taxas de juros mais elevadas do que aquelas praticadas em operações garantidas por consignação em folha, alienação fiduciária ou hipoteca.

A apelante sustenta, como uma de suas principais teses, a necessidade de limitação da taxa de juros remuneratórios ao patamar de 12% ao ano, sob a justificativa de proteção do consumidor contra práticas abusivas e em respeito aos princípios da boa-fé, da função social do contrato e do equilíbrio contratual.

Entretanto, não há qualquer dispositivo legal que imponha, de forma objetiva e vinculante, a limitação da taxa de juros remuneratórios a 12% ao ano em contratos celebrados com instituições integrantes do sistema financeiro nacional.

A Súmula 596 do Supremo Tribunal Federal estabelece que:

“As disposições do Decreto no 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas que integram o sistema financeiro nacional.”

De igual modo, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.061.530/RS (Tema 27), sob o rito dos recursos repetitivos, firmou orientação segundo a qual a revisão das taxas de juros é admissível apenas em hipóteses excepcionais, quando demonstrada de forma inequívoca a abusividade concreta da taxa contratada, apta a impor ao consumidor ônus excessivo e desproporcional, considerando o padrão médio do mercado.

No presente caso, verifica-se que foi pactuada taxa de 6,45% ao mês e 111,71% ao ano. Tal percentual, ainda que elevado, não supera em 50% a média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para a época e modalidade contratual correspondente, o que tem sido considerado como parâmetro tolerável pela jurisprudência, em respeito à liberdade contratual e ao risco da operação.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que o fato de a taxa de juros pactuada estar acima da taxa de mercado, por si só, não é suficiente para configurar a abusividade, devendo ser analisadas as variantes do caso concreto,
in verbis
:

“DIREITO BANCÁRIO. AGRAVO INTERNO. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO . AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que deu parcial provimento ao recurso especial da instituição financeira, afastando a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado referente a cédulas de crédito bancário . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado é aplicável quando a taxa contratada é superior à média, sem fundamentação adequada de abusividade. III . Razões de decidir
3. A jurisprudência do STJ estabelece que a taxa média de mercado serve como referência, mas não implica automaticamente em abusividade se a taxa contratada for superior, devendo ser demonstrada a abusividade no caso concreto. 4. O Tribunal de origem não fundamentou adequadamente a abusividade dos juros, limitando-se a comparar a taxa contratada com a média de mercado, o que contraria a orientação do STJ .
IV. Dispositivo e tese 5. Agravo desprovido.Tese de julgamento:
"1 . A limitação dos juros remuneratórios à taxa média de mercado requer fundamentação específica de abusividade no caso concreto. 2. A simples comparação com a taxa média de mercado não é suficiente para caracterizar abusividade."
(...)”
(STJ, AgInt no REsp: 2138867 SC 2024/0144392-9, 4a Turma, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, j. 04.11.2024 – negritei)

Assim, inexiste ilegalidade ou onerosidade manifesta que justifique a intervenção judicial para readequar o percentual pactuado, motivo pelo qual rejeito esta tese recursal.

A apelante sustenta, ainda, que a capitalização dos juros praticada no contrato é indevida, por ausência de cláusula expressa que a autorize. No entanto, também neste ponto a pretensão não merece acolhimento.

Conforme já mencionado, foi pactuada expressamente no contrato a taxa de juros de 6,45% ao mês e de 111,71% ao ano. Tal diferença entre a taxa mensal e a anual revela, inequivocamente, a incidência de juros compostos, evidenciando, por via reflexa, a pactuação da capitalização mensal de forma expressa e válida.

O STJ, por meio das Súmulas 539 e 541, pacificou o entendimento de que a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual é válida desde que expressamente pactuada, sendo suficiente, para tanto, a previsão de taxa anual de juros superior ao duodécuplo da taxa mensal, como ocorre no caso concreto, confira:

Súmula 539/STJ: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000, desde que expressamente pactuada.”

Súmula 541/STJ: “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.”

Não se constata, nos autos, qualquer obscuridade contratual ou ausência de clareza quanto à forma de incidência dos encargos financeiros. O contrato disponibilizado nos autos explicita, de forma objetiva e inteligível, os valores das parcelas, o número de prestações, a taxa de juros mensal e o custo efetivo total da operação, além da forma de pagamento por meio de débito em conta corrente.

Desse modo, não procede a alegação de ausência de pactuação da capitalização ou de vício informacional, tratando-se de cláusula regularmente estipulada e compatível com a legislação vigente e com a jurisprudência consolidada.

Por fim, também não merece acolhida a tese de que houve descumprimento do dever de informação, nos termos do art. 6o, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A documentação contratual constante dos autos é suficiente para evidenciar que a autora, no momento da contratação, teve acesso às informações necessárias para a compreensão do encargo financeiro assumido. O instrumento contratual é expresso quanto à taxa de juros, valor liberado, valor e quantidade das prestações, vencimento das parcelas e forma de pagamento.

Dessa forma, em que pesem as razões deduzidas pela apelante, é imperioso concluir que a sentença de primeiro grau encontra-se em sintonia com a legislação e jurisprudência aplicável à matéria, não merecendo, pois, qualquer reparo.

Como consequência, majoro os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observada a suspensão da sua exigibilidade, diante do deferimento da justiça gratuita.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025